Tribunal: TJMT
Processo: 1046564-39.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046564-39.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONIR ANTONIO FINATTO - CPF: 515.952.819-91 (APELADO), MADELTORAS MADEIRAS LTDA - CNPJ: 10.497.003/0001-36 (APELADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), ELSON XAVIER DUTRA - CPF: 778.506.961-15 (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA MÁRCIA BORGES SIVA CAMPOS FURLAN: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Apelação Criminal:

1046564-39.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá/MT

Apelantes:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

ELISABETE FIALHO E CIA LTDA – ME

ELSON XAVIER DUTRA

Apelado:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

ELISABETE FIALHO E CIA LTDA – ME

ELSON XAVIER DUTRA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2022

E M E N T A:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9605/98. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E DE MULTA. PENA PECUNIÁRIA SEM EQUIVALÊNCIA EM LAPSO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO PENAL. DIVERGÊNCIA CONSIDERÁVEL NA VOLUMETRIA DA CARGA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DA PENA. RECURSOS IMPROVIDOS.

Dispõe o art. 21, § 3o, da Lei n. 9.605/98, que às pessoas jurídicas serão aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente as penas de multa, de restrição de direitos ou de prestação de serviços à comunidade.

Omissa a lei ambiental acerca dos prazos prescricionais aplicáveis aos crimes cometidos por pessoas jurídicas, a teor do art. 79 do referido diploma legal, aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.

No caso dos crimes ambientais, além da pena de multa, ser aplicada cumulativamente medida restritiva de direitos, para o cômputo do prazo prescricional em abstrato, deve-se levar em consideração a disposição do art. 109, parágrafo único, do Código Penal, segundo a qual antes de transitar em julgado a sentença final, aplicam-se às penas restritivas de direito o mesmo prazo previsto para as privativas de liberdade.

“em crimes ambientais, embora incabível a imposição de penas privativas de liberdade às pessoas jurídicas, o prazo prescricional deve obedecer à regra do art. 109, parágrafo único, do CP, que estabelece serem aplicáveis, às sanções restritivas de direitos, os mesmos prazos definidos para a prescrição da pena corporal” (AgRg no REsp 1712991/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 28/09/2018).

Restou comprovado à autoria e materialidade da conduta antijurídica coibida pelo art. 46, parágrafo único, da Lei no 9605/98, praticada pelos Apelantes, consistente no transporte irregular de madeiras com divergência volumétrica entre a constante na DOF e a transportada.

A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando ela atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, elementos que somente podem ser revistos em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

Ante ao reconhecimento de várias circunstâncias do art. 59 do CP, desfavoráveis ao Apelante, resta justificada a pena cominada.

Levando-se em consideração a gravidade do delito, a reprovação da conduta e a condição econômica do apenado, o valor fixado para o custeio de programas e de projetos ambientais, de acordo com o valor comercial da madeira apreendida, mostra-se proporcional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS contra a sentença que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia apresentada pelo Ministério Público contra
ELISABETE FIALHO E CIA LTDA - ME e ELSON XAVIER DUTRA
, qualificados nos autos, para o fim de condená-los nas penas do art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.

A pessoa jurídica ELISABETE FIALHO E CIA LTDA – ME foi condenada:

“Contudo, diante da impossibilidade de se condenar a pessoa jurídica a uma pena privativa de liberdade, e atendendo às diretrizes do art. 59, do CP, e dos artigos 6o e 21 da Lei 9.605/98, considerando o grau de reprobabilidade do crime ambiental e os reflexos frente à necessidade de preservação do meio ambiente, condeno-a a pena de
prestação de serviços à comunidade, mediante o custeio de programas e de projetos ambientais (artigos 21, inciso III, c/c art. 23, inciso I, ambos da Lei n. 9.605/98)
, consistente no pagamento de
R$ 10.191,95 (dez mil, cento e noventa e um reais e noventa e cinco centavos)
, a ser depositado na conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, mediante a emissão de guia de depósito judicial, via boleto de cobrança ou por TED judicial, utilizando-se o identificador para o depósito, que deverá ser obtido no site do TJMT, com posterior comprovação. O valor deverá ser utilizado para o custeio de projeto de interesse ambiental.

Condeno ainda ao pagamento de
10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo
, vigente à época do fato, devendo ser atualizado pelos índices da correção monetária, a contar da data do fato até o efetivo pagamento, uma vez que não há nos autos elementos suficientes sobre a situação econômica da condenada, situação que implica na fixação do valor do dia-multa no mínimo legal (Nesse sentido: TJDF n. 0033327-31.2009.807.0007. TJMG n. 1.0261.11.001221-6/001). O seu pagamento deve cumprir o disposto no artigo 50 do Código Penal”.

A pessoa física
ELSON XAVIER DUTRA
foi condenada a pena de 08 (oito) meses, 21 (vinte e um) dias de detenção e 110 (cento e dez) dias-multa, no patamar de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. Houve a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em
prestação de serviços à comunidade
em tempo e local a serem definidos pelo Núcleo de Execuções Penais, com fundamento nos artigos 43, inciso IV, e 44, §2o, ambos do CP, e art. 8o, inciso I, da Lei n. 9.605/98.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora Apelante, em suas razões recursais, requer que seja discriminada a pena privativa de liberdade cominada pelo delito imputado a Apelada, de modo a parametrizar sua conversão em pena restritiva de direitos em desfavor da Apelada Elisabete Fialho e Cia Ltda – ME.

As Apelantes Elisabete Fialho e Cia Ltda – ME

e Elson Xavier Dutra,
em suas razões recursais, alegam que o Juiz “a quo” deixou de valorar a conduta social e personalidade do acusado Elson Xavier Dutra e, por isso, requerem que a pena seja fixada no mínimo legal, devendo ser revista a pena multa que é valorada proporcionalmente sob a privativa de liberdade, sendo esta avaliada também no seu mínimo legal, sob pena de nulidade.

Em relação a pena imposta a pessoa jurídica, a Apelante Elisabete Fialho e Cia Ltda – ME requer que a pena de prestação pecuniária seja fixada no importe de 1 (um) salário mínimo, sob o fundamento de que não foram especificados os motivos que levaram a valorar a pena de prestação de serviços à comunidade no importe de R$ 10.191,95, bem como pela ausência de circunstâncias desfavoráveis.

Os Apelados apresentaram contrarrazões, conforme petições juntadas nos ID ́s 143589238 e 143589243.

A representante do
Parquet
Estadual que atua nesta Turma Recursal opinou pelo provimento do apelo ministerial para que seja imposta a pena privativa de liberdade prevista no preceito secundário do art. 46 da Lei n.o 9.605/98, e, por conseguinte, procedida a necessária conversão nas penas previstas no art. 21 da referida lei (prestação de serviços à comunidade e multa), de outro modo que seja desprovido o recurso de apelação da acusada Elisabete Fialho e Cia Ltda – ME e Elson Xavier Dutra, conforme parecer juntado no ID 145646193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Os Apelantes
MADELTORAS MADEIRAS LTDA
cuja razão social foi alterada para
ELISABETE FIALHO E CIA LTDA - ME e ELSON XAVIER DUTRA
, foram d
enunciados como incursos nas sanções penais previstas no art. 46,
caput
e parágrafo único da Lei no 9.605/98, em razão

de ter transportado madeira sem licença válida, em 28/02/2020.

O art. 46 da Lei no 9.605/98, tem a seguinte redação:

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito,
transporta
ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente. –
GRIFEI.

No presente caso restou comprovado que estava sendo transportados produtos florestais com divergência de essência, pois,

restou identificada a existência de
6 (seis) essências
não informadas na Guia Florestal que autorizava o transporte do produto florestal realizado na hipótese, situação que
invalida a licença ambiental
.

Além da divergência de essência, também restou comprovada
a divergência volumétrica existente entre a GF3 n. 206 e o Laudo Técnico de Identificação n. 081/2020 é de
3,498m3
, correspondendo a aproximadamente
14% a mais do volume indicado na GF
.

Como a diferença de volumetria é superior a 10%, tal divergência
invalida
o Documento de Origem Florestal que acoberta o transporte e, por conseguinte,
caracteriza
o tipo penal descrito no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, para fins do quantitativo informado.

No tocante a pretensão recursal do apelo ministerial, no sentido de ser discriminada a pena privativa de liberdade cominada pelo delito imputado a Apelada Elisabete Fialho e Cia Ltda – ME, de modo a parametrizar sua conversão em pena restritiva de direitos, verifico que a sentença recorrida condenou a pessoa jurídica Apelada nas penas do artigo 46, parágrafo único, da Lei n.9605/98, e diante da impossibilidade de se condenar pessoa jurídica a pena privativa de liberdade, a Apelada foi condenada a pena de
prestação de serviços à comunidade, mediante o custeio de programas e de projetos ambientais (artigos 21, inciso III, c/c art. 23, inciso I, ambos da Lei n. 9.605/98)
, consistente no pagamento de
R$ 10.191,95 (dez mil, cento e noventa e um reais e noventa e cinco centavos)
, e a pena de
10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo
, vigente à época do fato.

Em se tratando de crime ambiental imputado a pessoa jurídica, eis o que dispõe o art. 21 da Lei n. 9605/98:

Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no art. 3o, são:

I - multa;

II - restritivas de direitos;

III - prestação de serviços à comunidade.

Do teor do dispositivo acima, as penas impostas às pessoas jurídicas não se aplicam cumulativamente com penas privativas de liberdade, mas sim isoladamente ou cumulativamente com penas restritivas de direitos autônomas.

Por outro lado, a Lei n.
9.605
/98 restou omissa com relação ao prazo prescricional da pretensão punitiva estatal aplicáveis às pessoas jurídicas, razão pela qual, à luz do disposto no art.
79
, da referida lei, aplicam-se subsidiariamente o
Código Penal
e o
Código de Processo Penal
.

Com efeito, quanto à questão da contagem do prazo prescricional de delitos ambientais cujo preceito secundário do tipo não preveja exclusivamente uma pena de multa, imputados a pessoa jurídica, aplicam-se os mesmos prazos e regras previstos para as privativas de liberdade, como se extrai da interpretação do artigo 109, parágrafo único, do Código Penal:

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

Se aos crimes ambientais imputados ao Apelado pessoa jurídica for possível, além da pena de multa, ser aplicada cumulativamente medida restritiva de direitos, como na hipótese, deve-se levar em consideração para o cálculo do prazo prescricional em abstrato o disposto no art. 109, parágrafo único, do Código Penal, segundo o qual, antes de transitar em julgado a sentença final, aplicam-se às penas restritivas de direito o mesmo prazo previsto para as privativas de liberdade.

Em razão da ausência de condenação transitada em julgado para acusação, os prazos prescricionais serão regulados pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada em abstrato para o delito, segundo dispõem os arts. 109, parágrafo único, e 114, inciso II, ambos do Código Penal.

Para o crime tipificado no artigo 46 da Lei 9605/98, é prevista pena de detenção de
seis meses a um ano
e, aplicando-se a tabela prevista no artigo 109 do Código Penal, encontra-se o prazo de prescricional, que é de 4 anos:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

A orientação das Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ é assente e harmônica no sentido de que
“A prescrição da pretensão punitiva antes do trânsito em julgado da sentença deve ser regulada pelos prazos previstos no art. 109 do Código Penal, nos casos de crimes ambientais cujo preceito secundário do tipo não preveja exclusivamente a pena de multa, ainda que praticados, em tese, por pessoa jurídica” (
AgRg no AREsp n. 1.621.911/SP
, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTICRUZ, Sexta Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

Nesse sentido:

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 82, § 5o DA LEI N. 9.099/95 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - AMBIENTAL -TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - PENA PECUNIÁRIA SEM EQUIVALÊNCIA EM LAPSO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PREJUDICIAL AFASTADA. Para que não seja prejudicado o exame da prescrição retroativa (art. 110, § 1o do CP), nas sentenças em que houver a conversão da pena privativa de liberdade em pena pecuniária, o juízo deve fixar a hipotética pena privativa de liberdade, eis que, para efeito de prescrição, aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade (art. 109, parágrafo único do CP). Não havendo fixação, deve continuar sendo considerada, para fins de prescrição, a pena máxima em abstrato (TJMT TRU RACrim 55/2013). Considerando que o crime de transporte irregular de madeira (art. 46 da Lei 9.605/98) tem pena de detenção de seis meses a um ano, aplicando a tabela prevista no art. 109 do Código Penal, o prazo prescricional é de quatro anos. No presente caso, não há prescrição, pois entre o recebimento da denúncia (20/04/2012, cf. fl. 141) e a publicação da sentença (05/12/2013, cf. fl. 224) não decorreu o prazo de quatro anos. TIPICIDADE - LICENÇA VÁLIDA - COMPROVADA POR MEIO DE GUIA FLORESTAL. Transportar produtos florestais desacompanhados ou em desacordo com Guia Florestal compreende conduta tipificada no art. 46, parágrafo único da Lei 9.605/98, visto que é por meio da Guia Florestal que se comprova que há licença válida para o referido transporte (art. 40 e 41 da LC 233/2005 - MT). Como salientado na sentença atacada: "Importante ressaltar, que no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 233/05 - que dispõe sobre a Política Florestal do Estado de Mato Grosso e dá outras providências - estabelece a"Guia Florestal"como o documento válido para os fins colimados no dispositivo acima transcrito, a ser fornecida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente". TRANSPORTE EM DESACORDO COM A GUIA FLORESTAL - EMPRESA EXPORTADORA DE MADEIRA - CONDUTA CULPOSA NÃO CARACTERIZADA - CRIME CONSUMADO NA MODALIDADE DE DOLO. Os dirigentes de uma empresa exportadora de madeira, que transporta produto florestal em desacordo com a Guia Florestal, não agem com culpa, mas com dolo, pois diante da especialidade do ramo econômico explorado, estes tinham a obrigação de conhecer os procedimentos necessários para o correto transporte regular da madeira. Como exposto pelo juízo de primeiro grau: "Reforça-se, que cabe a empresa infratora observar o procedimento correto para o preenchimento, emissão e uso das guias florestais, descritos nos atos normativos em referência. Assim, quando se propõe a explorar atividade comercial relacionada ao meio ambiente, o empreendimento deve empregar os meios necessários visando ao integral cumprimento da legislação ambiental, inclusive o adequado preenchimento dos documentos exigidos pelos órgãos competentes". SANÇÃO PENAL - PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE. É plenamente possível, em matéria ambiental, a condenação criminal de pessoas jurídicas (artigos 225, § 3o e 173, § 5o da CF e 21 da Lei 9605/98). Precedentes: STF HC 92921, STJ RMS 37.293/SP e RMS 27.593/SP. PENAS DE MULTA, RESTRITIVAS DE DIREITO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - POSSIBILIDADE. Sendo impossível a aplicação de pena restritiva de liberdade às pessoas jurídicas, a critério do juízo, podem ser aplicadas penas de multa, restritivas de direito e de prestação de serviços à comunidade, de forma isolada, cumulativamente ou alternativamente (art. 21 da Lei 9.605/98). Optando o juízo pela prestação de serviços à comunidade, não se apresenta desproporcional o custeio de programas e projetos ambientais no valor de R$16.000,00 depositados em conta judicial (art. 23, inciso I da Lei 9.605/98). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 82, § 5o da Lei no 9.099/95: "Art. 82. (...) § 5o Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão". RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(TJ-MT - APR: 3112014 MT, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 15/04/2014, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data de Publicação: 08/05/2014)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL - ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9605/98 -
PRESCRIÇÃO RETROATIVA - PENA PECUNIÁRIA SEM EQUIVALÊNCIA EM LAPSO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - SANÇÃO PENAL - PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE
- DIVERGÊNCIA CONSIDERÁVEL NA VOLUMETRIA DA CARGA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para que não seja prejudicado o exame da prescrição retroativa, nas sentenças em que houver a conversão da pena privativa de liberdade em pena pecuniária, o juízo deve antes fixar a hipotética pena privativa de liberdade. Não sendo fixado o lapso desta pena, para efeitos da contagem prescricional na modalidade retroativa, deve continuar sendo considerada como base a pena máxima em abstrato. 2. É plenamente possível, em matéria ambiental, a condenação criminal de pessoas jurídicas. 3. A diferença na volumetria da madeira transportada em 21,71% configura-se excessiva, materializando, consequentemente, a prática do crime ambiental de transporte ilegal de madeiras (artigo 46, parágrafo único da Lei 9605/1998). 4. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT - APR: 532013 MT, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 18/06/2013, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data de Publicação: 05/07/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIMES AMBIENTAIS PRATICADOS
POR PESSOA JURÍDICA. PRAZO PRESCRICIONAL. CUMULAÇÃO COM PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO. PENA
MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 48 DA LEI N. 9.605/1998.

1.
Quanto ao pedido de aplicação à agravante do prazo prescricional previsto no art. 114, inciso I, do Código Penal, que se refere à pena de multa isoladamente cominada ou aplicada, especificamente quanto à prescrição dos crimes cometidos por pessoas jurídicas, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Sodalício, que entende que, em virtude da omissão da Lei n. 9.605/1998, adotam-se, subsidiariamente, as disposições do Código Penal, nos termos do seu art. 109 e do art. 79 da Lei n. 9.605/1998.

2.
Se aos crimes ambientais imputados à agravante for possível, além da pena de multa, ser aplicada cumulativamente medida restritiva de direitos, como na hipótese,
deve-se levar em consideração para o cálculo do prazo prescricional em abstrato o disposto no art. 109, parágrafo único, do Código Penal, segundo o qual, antes de transitar em julgado a sentença final, aplicam-se às penas restritivas de direito o mesmo prazo previsto para as privativas de liberdade
.

3. Na hipótese, a agravante foi denunciada pelos crimes previstos no art. 250, § 1o, inciso I, do Código Penal e nos arts. 48, 54, § 2o, inciso II, e 56, caput, todos da Lei n. 9.605/1998 (e-STJ fls. 42-44). Conclui-se que, entre a data dos fatos (setembro e outubro de 2014 - e-STJ fl. 42) e o recebimento da denúncia, último marco interruptivo (11/5/2015, e-STJ fl. 46), e os dias atuais, somente transcorreu prazo superior a 4 (quatro) anos em relação ao delito previsto no art. 48 da Lei n. 9.605/1998, ao qual se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

4. Agravo regimental parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade da agravante exclusivamente quanto ao crime tipificado no art. 48 da Lei n. 9.605/1998 pelo decurso do prazo da pretensão punitiva estatal.

(
AgRg no RMS 59.533/SP
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 06/06/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES AMBIENTAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM RAZÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO EM SEDE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. TRANSAÇÃO PENAL ANTERIORMENTE HOMOLOGADA EM RELAÇÃO À CORRÉ. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ABSOLUTA DA COMPETÊNCIA FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado nesta Corte, não é admissível a inovação de teses recursais na via especial, de forma que a análise da temática pelas instâncias de origem é requisito necessário para o conhecimento da questão, ante a necessidade de prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282/STF.

2. A existência de transação penal homologada pela Justiça Estadual em relação a um dos agentes, somente a ele beneficia, não tendo o condão de perpetuar a competência para a análise dos mesmos fatos em relação aos corréus.

3. A competência constitucional atribuída à Justiça Federal não pode ser prorrogada à Justiça Estadual, ante a sua natureza absoluta.

4. A possível existência de conexão não determina a reunião de processos no caso, eis que já ultimada a extinção da punibilidade naquele feito em que houve a transação penal quando proposta a denúncia no outro. Inteligência da Súmula n. 235 deste Superior Tribunal de Justiça: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."
PRAZO PRESCRICIONAL. PESSOA JURÍDICA. LACUNA DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.

Na omissão da Lei n. 9.605/98, os prazos de prescrição aplicáveis aos delitos cometidos por pessoas jurídicas são os dispostos no artigo 109 do Código Penal.
NULIDADE. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INCLUSÃO DE CORRÉUS NA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.

1. A Corte Regional afastou a nulidade apontada pela defesa, ressaltando a inocorrência de imposição por parte do magistrado singular, que apenas provocou o órgão ministerial a fim de alertá-lo com relação à eventual necessidade de inclusão das pessoas jurídicas no polo passivo da demanda, diante dos fatos narrados na inicial acusatória.

2. É entendimento desta Corte Superior que a simples antecipação de procedimento previsto nos artigos 383 ou 384 do Código de Processo Penal, não implica em nulidade da ação penal e afronta ao princípio acusatório, ainda mais quando a defesa foi devidamente intimada das decisões impugnadas, bem como do respectivo aditamento para se manifestar nos autos.

3. "Não é nula a peça acusatória que contém a compreensão do órgão acusador quanto à prática criminosa, por ser o Ministério Público o titular exclusivo da opinio delicti, independentemente da manifestação anterior do juízo a respeito dos fatos."

(RHC 120379 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 15-09-2015 PUBLIC 16-09-2015). APELO NOBRE FULCRADO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. COTEJO ANALÍTICO.

NECESSIDADE. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. 1. Para a comprovação da divergência, não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, sendo necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie.

2. Agravo a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.289.926/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 22/4/2019.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME AMBIENTAL. PESSOA JURÍDICA. LAPSO

PRESCRICIONAL. CONTAGEM. PRAZO DAS PENAS

PRIVATIVAS DE LIBERDADE. PRESCRIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Em crimes ambientais, embora incabível a

imposição de penas privativas de liberdade às

pessoas jurídicas, o prazo prescricional deve

obedecer à regra do art. 109, parágrafo único, do

CP, que estabelece serem aplicáveis, às sanções

restritivas de direitos, os mesmos prazos definidos

para a prescrição da pena corporal.

2. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp

1712991/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA

TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 28/09/2018)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME AMBIENTAL. PESSOA JURÍDICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO
CÓDIGO PENAL
. SENTENÇA NÃO PROLATADA. PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO. PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. ART.
109
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CÓDIGO PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não prolatada a sentença, ou seja, inexistindo pena em concreto, a prescrição se regula pela pena máxima em abstrato prevista para o delito.

2
. Omissa a lei ambiental acerca dos prazos

prescricionais aplicáveis aos crimes cometidos por

pessoas jurídicas, a teor do art.
79
do referido

diploma legal, aplicam-se subsidiariamente as

disposições do
Código Penal
e do Código de

Processo Penal.

3.
Dispõe o art.
21
, § 3o, da Lei n.
9.605
/98, que às

pessoas jurídicas serão aplicáveis isolada,

cumulativa ou alternativamente as penas de multa,

de restrição de direitos ou de prestação de serviços

à comunidade.

4.
Podendo, portanto, no caso dos crimes

ambientais, além da pena de multa, ser aplicada

cumulativamente medida restritiva de direitos, para

o cômputo do prazo prescricional em abstrato, deve se levar em consideração a disposição do art.
109
,

parágrafo único
, do
Código Penal
, segundo a qual

antes de transitar em julgado a sentença final,

aplicam-se às penas restritivas de direito o mesmo

prazo previsto para as privativas de liberdade.

5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no RMS

56.158/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA

TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

I - A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

II - "Nos crimes ambientais, aplicada a pena restritiva de direito às pessoas jurídicas, os parâmetros de aferição de prazos prescricionais a serem considerados devem ser os disciplinados pelo Código Penal."

(AgRg no Resp 1589299/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 07/06/2017). Precedentes do STF.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.072.892/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018.)

No presente caso, para fins de cálculo da prescrição, deve ver considerada a pena máxima em abstrato.

Portanto, considerando que entre o acontecimento do fato (28/02/2020) e o recebimento da denúncia (12/12/2021), bem como entre o recebimento da denúncia e a prolação da r. sentença (20/07/2022), não decorreu o prazo prescricional, não há como reconhecer a extinção da pretensão punitiva.

Não se trata, portanto, da hipótese do art. 114, I, do CP, pois, além da pena de multa não ser a única cominada, a sentença recorrida condenou a pessoa jurídica Apelada à pena de 10 (dez) dias-multa e a Restritiva de direito consistente na Prestação de serviços à comunidade mediante o custeio de programas e de projetos ambientais, pela prática do crime previsto no artigo 46 da Lei no 9.605/98.

Em relação à pretensão recursal da defesa, de cominação da pena mínima para o acusado Elson Xavier Dutra, ressalto que inexiste direito subjetivo à estipulação da pena-base em grau mínimo, além disso, conforme constou na fundamentação da sentença, no que se refere a culpabilidade, o acusado Elson Xavier Dutra, como sócio administrador, determinava as expedições dos documentos necessários para o transporte e autorizava o carregamento do produto florestal. Assim, ante ao reconhecimento de várias circunstâncias do art. 59 do CP, desfavoráveis ao Apelante, resta justificada a pena cominada ao acusado.

No tocante a valoração da pena de prestação de serviço no valor de R$ 10.191,95, tem-se que foi valorada de acordo com a base de preço de mercado da madeira transportada, conforme se verifica da DANFE no78, juntada nos autos.

Desta forma, tendo em vista a gravidade do delito, a reprovação da conduta e a condição econômica do apenado, o valor fixado para o custeio de programas e de projetos ambientais de acordo com o valor comercial da madeira apreendida se mostrou proporcional.

Deste modo, com fulcro no artigo 81, § 5o, da Lei 9.099/95, a sentença ora objurgada não merece reforma.

Ante o exposto
, conheço dos recursos, mas
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022